Tribunal: TJSP
Processo: 1010176-80.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Pedido de revisão do acórdão, formulado nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, com a interposição de Recurso Especial – Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do d. Presidente da Seção de Direito Público – Fixação de honorários advocatícios - Observância dos percentuais constantes do art. 85 e parágrafos 2o e 3o do CPC que devem ser aplicados -

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Pedido de revisão do acórdão, formulado nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, com a interposição de Recurso Especial – Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do d. Presidente da Seção de Direito Público – Fixação de honorários advocatícios - Observância dos percentuais constantes do art. 85 e parágrafos 2o e 3o do CPC que devem ser aplicados - Entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do Tema 1076 em sede de recurso repetitivo, afastando a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa – ACÓRDÃO ADEQUADO para dar provimento ao recurso do DAAE.